Tribunal: TJSP
Processo: 1005250-70.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Recurso dos autores.

PRELIMINAR - Inépcia da inicial – inocorrência – a inicial veio instruída com os documentos necessários a sua propositura – da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão do autor.

PRELIMINAR - Inépcia da inicial – Inocorrência – Cédula de crédito bancário - Título executivo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Recurso dos autores.

PRELIMINAR - Inépcia da inicial – inocorrência – a inicial veio instruída com os documentos necessários a sua propositura – da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão do autor.

PRELIMINAR - Inépcia da inicial – Inocorrência – Cédula de crédito bancário - Título executivo extrajudicial - Petição instruída com cópia do título executivo extrajudicial e planilha de cálculo para apuração do débito - Elementos suficientes para a viabilidade da ação de execução, conforme previsto no artigo 28 da Lei no 10.931/2004.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - Inaplicabilidade às instituições financeiras - Inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ - Recurso não provido.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança - Recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% - Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Comissão de permanência deve incidir à partir do inadimplemento, com aplicação dos juros remuneratórios contratados, salvo se a taxa de remuneração estabelecida na cláusula de inadimplência, for mais benéfica ao consumidor - Recurso parcialmente provido.

SUCUMBÊNCIA Diante da ínfima alteração recursal deve ser mantida a sucumbência fixada pela r. sentença singular.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005250-70.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
LEANDRO BARRETO ABDALA (JUSTIÇA GRATUITA) e L B ABDALA ME
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
2
Voto no 17.474
Comarca: Ribeirão Preto – 6a Vara Cível
Apelante(s): Leandro Barreto Abdala e outro
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário -
Sentença de improcedência - Recurso dos autores.
PRELIMINAR - Inépcia da inicial – inocorrência – a inicial veio
instruída com os documentos necessários a sua propositura – da
narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão do autor.
PRELIMINAR - Inépcia da inicial – Inocorrência – Cédula de
crédito bancário - Título executivo extrajudicial - Petição instruída
com cópia do título executivo extrajudicial e planilha de cálculo
para apuração do débito - Elementos suficientes para a viabilidade
da ação de execução, conforme previsto no artigo 28 da Lei no
10.931/2004.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Limitação da Lei de Usura
(Decreto-lei
22.626/33)
-
Inaplicabilidade
às
instituições
financeiras - Inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596,
ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ - Recurso não provido.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Ajuste posterior à MP
1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36),
com pactuação expressa - A previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança - Recurso não provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - A comissão de permanência
é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de
2% - Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras
contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso
Especial no 1.063.343/RS - Comissão de permanência deve incidir
à partir do inadimplemento, com aplicação dos juros
remuneratórios contratados, salvo se a taxa de remuneração
estabelecida na cláusula de inadimplência, for mais benéfica ao
consumidor - Recurso parcialmente provido.
SUCUMBÊNCIA Diante da ínfima alteração recursal deve ser
mantida a sucumbência fixada pela r. sentença singular.
DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
3
Recurso à r. sentença, proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra.
Mayra Callegari Gomes de Almeida, que julgou improcedente os embargos a
execução opostos pelos apelantes em face do apelado, condenando-os ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observada a gratuidade (fls. 167/171).
Recorrem os embargantes em busca da reforma da decisão (fls.
174/191).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 195/210).
É o relatório.
Trata-se de embargos à ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo banco apelado em face L. B. Abdala - ME e Leandro Barreto
Abdalá, ora embargantes, em razão de "Cédula de Crédito Bancário –
Empréstimo – Capital de Giro" no 00333269300000004630, celebrado em
06/05/2013 no valor de R$ 53.000,00 a ser pago em 36 parcelas, com
vencimento final previsto para 10/05/2016.
Alegam os embargantes, preliminarmente, inépcia da petição
inicial pela ausência de documento indispensável ao ajuizamento da ação.
No mérito, aduzem abusividade quanto à cobrança dos juros
remuneratórios, comissão de permanência e capitalização de juros.
Requerem a procedência dos embargos.
À fl. 127 foram concedidos os benefícios da justiça gratuita aos
embargantes.
Citado, o banco réu impugnou os embargos (fls. 131/147),
alegando, em suma, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial,
validade e obrigatoriedade do contrato.
Sustenta a inexistência de abusividade na cobrança dos juros e
encargos moratórios, eis que expressamente pactuados.
Pugna pela improcedência da ação.
Os embargantes apresentaram réplica às fls. 151/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
4
A r. Sentença de fls. 167/171 julgou improcedentes os embargos
e condenou os embargantes a pagarem custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Recorrem os embargantes.
Em suas razões arguem, preliminarmente, inépcia da petição ante
a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
No mérito, sustentam que o contrato apresenta irregularidades
como a acumulação de cobrança de juros, mora e comissão de permanência.
Requerem a reforma da sentença.
É a síntese do necessário.
1) Da preliminar de inépcia da inicial
Não se acolhe a alegação de inépcia da inicial da ação
executória.
Isso porque foi apresentado o titulo executivo, qual seja, Cédula
de Crédito Bancário (fls. 53/57), em que a obrigação é devidamente delineada.
Há, inclusive, fluxo de pagamento da obrigação, com quantias
certas, vencimentos e encargos (fl. 58).
Ainda, foi apresentado o extrato com a evolução do débito (fls.
60/61), tudo nos termos do art. 28 da Lei 10.931/04.
Neste sentido:
“JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Prova pericial contábil não se mostrava necessária para o
deslinde do feito. Alegações da embargante envolvem apenas a
interpretação das cláusulas inseridas em cédula de crédito bancário,
muitas das quais já possuem entendimento pacificado em nossos
Tribunais. PRELIMINAR REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL. Execução de título
extrajudicial. Inépcia. Inocorrência. Narração dos fatos dos quais
decorrem logicamente os pedidos. Petição instruída com cópia do título
executivo extrajudicial e planilha de cálculo para apuração do débito.
Elementos suficientes para a viabilidade da ação de execução, devendo
ser afastada a alegação de inépcia. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
5
EXECUTIVO. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial,
conforme previsto no artigo 28 da Lei no 10.931/2004. Súmula no 14 do
TJSP
e
REsp
no
1.291.575/PR.
PRELIMINAR
REJEITADA.
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. Adequado para embasar a presente
execução, eis que prevalece a presunção de que os acessórios aplicados
na atualização do débito eram decorrentes dos próprios termos
contratuais e da lei que disciplinava os contratos dessa espécie.
PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Nulidade do
contrato por afronta ao CDC. Inocorrência. Irresignação da recorrente
também não merece prosperar, eis que os encargos contratuais foram
claramente pactuados no contrato, inexistindo ofensa ao dever de
informação. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula
de Crédito Bancário. Taxa de juros remuneratórios. Limitação legal.
Inexistência Súmulas nos 596 e 648, bem como da Súmula Vinculante no 7,
todas do STF. Juros cobrados estão em consonância com a taxa mensal
de mercado divulgada pelo BACEN. Abusividade nos juros pactuados não
reconhecida. Recurso provido. IMPROVIMENTO. ANATOCISMO. Cédula de
crédito bancário. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de
juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no
10.931/04, e Súmulas nos 539 e 541 do STJ. IMPROVIMENTO. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. Ausência de cobrança pelo Banco exequente.
IMPROVIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança do seguro de
proteção financeira beneficia ambas as partes, eis que além de garantir o
pagamento do débito beneficia o próprio mutuário contra eventos
imprevistos que o impeçam de cumprir a obrigação estipulada.
Abusividade não reconhecida. IMPROVIMENTO. AVALISTAS. Cédula de
crédito bancário. Avalistas firmaram o contrato na condição de devedores
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidários a todas as obrigações assumidas na cédula de crédito
bancário,
responsabilizando-se
pela
liquidação
do
débito.
IMPROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 4000743-41.2013.8.26.0533; Relator (a): Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016).
Assim, não se verifica qualquer irregularidade quanto ao
ajuizamento da demanda executória.
2) Do mérito
2.1) Dos juros remuneratórios
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7 do STF) e que a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade,
desde que haja previsão expressa nesse sentido.
A respeito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento no seguinte sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
6
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este STJ
possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.” (REsp 1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ
10/03/2009).
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada à fl. 53, respectivamente anual de 50,83%
e mensal de 3,44%.
O fato de o juro ultrapassar a taxa de 12% ao ano por si só não
indica abusividade, que se caracteriza se a taxa pactuada ou aplicada no contrato
ultrapassar comprovadamente a taxa média de mercado apurada pelo Bacen em
operações da espécie (Súmulas 296 e 382 do STJ).
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem que restar cabalmente demonstrada a
abusividade no caso concreto.
“In casu”, não há nos autos nenhum documento que comprove
que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são abusivos
ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma, os juros
remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
7
da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar
do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais
redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuadas entre as
partes de 3,44% ao mês e 50,83% ao ano (fl. 53) encontram-se dentro dos
padrões de mercado, haja vista a ausência de qualquer elemento probatório hábil
a inferir de modo diverso.
Recurso não provido.
2.2) Da capitalização de juros
Com relação à capitalização de juros por período inferior a um
ano tem-se que é válida, desde que expressa no pacto celebrado entre as partes,
conforme disposto no artigo 28, § 1o, inciso I da Lei 10.931/2004 e a Medida
Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, previsão que se manteve com a entrada em vigor
da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que necessário
ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de
planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.".
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
8
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 06/05/2013 (fls. 53/57),
portanto, após a edição da Medida Provisória acima referida. E ainda, no
respeitante à capitalização mensal dos juros, tem-se que as cédulas de crédito
bancário admitem a capitalização de juros com base no art. 28, §1o, I, da Lei
10.931/04.
Além disso, consta no referido contrato a previsão de taxa de
juros anual de 50,83 % (fl. 53) superior ao duodécuplo da mensal de 3.44 %, fato
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual estabelecida no contrato
bancário.
E, analisando-se a Cláusula 12 (fl. 54), verifica-se que há
expressa disposição sobre a incidência de taxa de juros mensal, equivalente à
taxa efetiva anual e a previsão da aplicação de juros debitados/capitalizados
mensalmente, conforme transcrito abaixo:
"12.2 Sobre o valor de crédito (campo 5.2), acrescido das tarifas e
tributos,
se
financiados,
incidirão
os
encargos
remuneratórios
equivalentes a uma das seguintes taxas, conforme indicado no campo 5.7
do preâmbulo. a) Pré-fixados: equivalente à taxa efetiva indicada no
campo 5.7.1. b) pós-fixados".
Dessa forma, nada há de irregular no negócio jurídico firmado
entre as partes.
Com isto, observa-se a expressa pactuação.
Uma vez verificada a legalidade da capitalização de juros e
inexistindo irregularidades no contrato entabulado entre as partes, afasta-se o
excesso de cobrança alegado pelos apelantes.
Recurso não provido.
3.4) Da Comissão de Permanência
Na hipótese dos autos, verifica-se que há previsão contratual na
cláusula 14 “Encargos moratórios” com os três componentes estipuladores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
9
comissão de permanência, quais sejam, juros remuneratórios, juros moratórios e
multa (fls. 55).
Confira-se:
"14.1. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações
pecuniárias decorrentes desta Cédula, sobre as quantias devidas
incidirão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo
pagamento: a) Juros remuneratórios de inadimplência, com base na taxa
de juros informada no campo 9; b) Multa de 2% (dois por cento) ao ano
calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescida de multa; c)
Juros de mora à razão de 12% (doze por cento) ao ano calculados sobre o
valor da obrigação vencida acrescida da multa (...)".
Com efeito, não se pode permitir a exigência do encargo
conforme consignado.
Isso porque a comissão de permanência é composta pelos
encargos moratórios (juros de mora e multa contratual) e remuneratórios (juros
mensal de 3,44% e anual de 50,83%, cf. fl. 53), conforme Súmula 472 que prevê:
“A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual.”
Assim, a comissão de permanência é permitida, porém deve
observar às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos
Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS,
limitada aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, nos termos
expostos.
Denota-se que deve ser aplicada, no que couber, a parte final da
Súmula 530 do STJ, pela qual é possível fazer incidir a taxa de juros mais
vantajosa ao devedor.
Dessa forma, na hipótese vertente, a comissão de permanência
deve incidir à partir do inadimplemento, com aplicação dos juros remuneratórios
contratados (juros mensal de 3,44% e anual de 50,83%, cf. Fl. 53), salvo se a
taxa de remuneração estabelecida no item “a” da Cláusula 14.1 for mais benéfica
ao consumidor, além do acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e multa de
2%, nos termos da mencionada Súmula 472 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005250-70.2019.8.26.0506 -Voto no 17.474 - psmm
10
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
Contrato
de
financiamento bancário. JUROS REMUNERATÓRIOS. Não verificação de
abusividade. Instituições Financeiras não se submetem à limitação dos
juros remuneratórios prevista pela Lei da Usura. Manutenção.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Autorização em contratos
posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa
previsão de pactuação. Tabela Price O que subsiste no contrato é a
incidência de juros compostos, conceito que, embora relacionado ao
emprego da Tabela Price (porque decorrente de sua aplicação), com esta
não se confunde. Taxa de Seguro. Inocorrência de abusividade, por ser
benéfica ao próprio consumidor. Tarifa de Avaliação do Veículo Ausência
de comprovação do serviço Abusividade na cobrança Nulidade da
Cláusula. Tarifa de Registro de Contrato Inexistente a comprovação
Nulidade da Cobrança com determinação para devolução do respectivo
valor. Comissão de permanência. Na hipótese de inadimplemento, foi
estipulada a incidência de encargos remuneratórios e moratórios,
situação admitida pelo ordenamento jurídico. Recurso parcialmente
provido, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do
bem e de tarifa de registro do contrato.” (TJSP; Apelação Cível
1053763-63.2018.8.26.0002; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019).
Recurso parcialmente provido neste tópico.
Diante da ínfima alteração recursal, deve ser mantida a
sucumbência fixada pela r. sentença singular.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator